Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748944-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 255543439 dos autos originários). Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP alega que o direito do credor fiduciário de alienar o bem apreendido liminarmente está sujeito à condição de não quitação da integralidade da dívida pelo devedor. Sustenta que o Tema Repetitivo no 722 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e vincendas. Acrescenta que os valores devem ser apresentados e comprovados pelo credor. Argumenta que Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. indicou o valor de R$ 156.168,08 (cento e cinquenta e seis mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos), em que constam as parcelas vencidas e vincendas atualizadas monetariamente. Informa que juntou o depósito judicial correspondente ao valor exato indicado por Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. para purgar a mora. Defende que inexiste previsão legal que autorize a inclusão das custas processuais e honorários advocatícios no montante necessário à purgação da mora. Destaca que as despesas processuais e honorários advocatícios não estavam definidos ao tempo da purgação da mora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a devida purgação da mora e determinar a liberação imediata do veículo apreendido. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78134587). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar a restituição imediata do veículo apreendido à Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP (id 78163169). Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. interpôs agravo interno (id 78426644). Alega que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau encontra respaldo legal e jurisprudencial, em especial no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e no Tema Repetitivo no 722 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o devedor tem o prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar para efetuar o pagamento da integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, devidamente atualizados até a data do pagamento efetivo. Defende que a mera repetição do valor indicado na petição inicial, sem a atualização até o depósito efetivo configura purgação insuficiente da mora e não restabelece a adimplência contratual. Explica que a planilha de cálculos que instruiu a petição inicial registrou os valores atualizados até 25.7.2025. Argumenta que a apreensão dos bens ocorreu em 10.10.2025, de modo que Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP deveria efetuar o pagamento integral da dívida pendente, devidamente atualizada até a data do depósito efetivo, o que não ocorreu. Destaca que o depósito efetuado não refletiu a atualização monetária e os encargos contratuais devidos até a data do depósito, realizado em 15.10.2025, o que resultou na diferença remanescente de R$ 7.267,90 (sete mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Esclarece que o simples depósito do valor histórico, sem a correção e a inclusão das despesas decorrentes da apreensão, não descaracteriza a mora. Alega que as despesas com a apreensão do bem somam R$ 4.920,00 (quatro mil e novecentos reais), o custo das diárias do pátio equivale a R$ 878,88 (oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e o valor de custas e honorários de apreensão correspondem a R$ 16.132,86 (dezesseis mil cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos). Sustenta que Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP é devedora da quantia de R$ 7.267,90 (sete mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) referente ao saldo residual da dívida e R$ 38.064,60 (trinta e oito mil e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) relativo às despesas com a apreensão do bem. Argumenta que a decisão agravada concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento sem que estivessem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Defende que inexiste plausibilidade jurídica na tese de Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP porquanto ele não quitou a dívida integralmente, tampouco comprovou qualquer inexatidão nos cálculos apresentados. Acrescenta que o risco de dano é inexistente pois o levantamento de valores depende de decisão judicial posterior. Pede o provimento do agravo interno para indeferir o requerimento de concessão de efeitos suspensivo formulado pela agravada e, subsidiariamente, para manter a sua intimação para a complementação do débito principal, atualizado até o depósito efetivo. Banco Mercedez-Benz do Brasil S.A. apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 78521681). É o breve relato. Decido. O art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça preveem a possibilidade de o Relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida, quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a restituição imediata do veículo apreendido à Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP. Alegou, em síntese, que o depósito realizado por Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP no valor exato indicado na petição inicial não serve para a purgação da mora nos termos do art. art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese fixada no Tema Repetitivo no 722 do Superior Tribunal de Justiça. Explicou que a purga da mora exige o pagamento integral do débito, que consiste no valor indicado na petição inicial atualizado até a data do pagamento efetivo, acrescido das despesas processuais e honorários advocatícios. Entendo ser o caso de reconsiderar a decisão monocrática de id 78163169, uma vez que é possível depreender a pretensão de reforma parcial a partir da análise das razões apresentadas no agravo interno. Torno a decisão de id 78163169 sem efeito, em juízo de retratação. Passo ao reexame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado em agravo de instrumento. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar se o valor depositado abrange a totalidade do débito e enseja o reconhecimento da purgação da mora. O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 10.931/2004, prevê que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Confira-se: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. A purgação da mora prevista no artigo supramencionado não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e remoção do veículo e demais custas processuais no caso de inadimplemento do devedor fiduciário. Esses valores decorrem da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual, a parte que der causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais correspondentes e serão considerados ao final da ação. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica estabelecida no contrato de alienação fiduciária é de natureza consumerista, cuja legislação aplicável preceitua a interpretação mais favorável ao consumidor quanto às cláusulas contratuais. 2. Afasta-se a cláusula contratual que estabelece honorários advocatícios prévios, porquanto não previstos no rol do art. 2o , § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. A purga da mora restringe-se ao valor da dívida, sem acréscimo de despesas, tais como custas e honorários advocatícios, por não integrarem a "dívida pendente" a que se refere o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (REsp Repetitivo no 1.418.593/STJ). 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1372021, 0710273-93.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no DJe: 7.10.2021.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ARTIGO 487, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, as despesas com a notificação cartorária e as custas processuais não integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, conforme se pode inferir do disposto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. Nas ações de busca e apreensão, o prazo concedido ao autor para manifestar-se sobre o valor do depósito elisivo da mora é preclusivo. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão n.1014482, 20160610025242APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26.4.2017, Publicado no DJE: 9.5.2017. Pág.: 347/355) Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. propôs a ação originária contra Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda. e indicou o valor de R$ 156.168,08 (cento e cinquenta e seis mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos) referente ao débito. A planilha de cálculos anexada à petição inicial encontra-se atualizada até 25.7.2025. Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda. fez o depósito somente em 15.10.2025 com o valor exato indicado naquela peça processual, sem considerar a incidência de correção monetária e juros moratórios decorrentes do transcurso do tempo entre a propositura da ação e o pagamento efetivo. O pagamento da integralidade do débito nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil corresponde ao valor atualizado da dívida, o qual inclui o principal e os consectários legais. Veja-se o julgado seguinte nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, §§ 1o e 2o, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que a integralidade da dívida pendente seja paga, no prazo de 5 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 2. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, tema 722, restou pacificado o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), apresentada e comprovada pelo credor na inicial. 3. Embora as custas e honorários advocatícios não integrem o montante a ser pago para fins de purga da mora, a atualização do débito, em razão do lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da demanda e o depósito tempestivo do valor informado na inicial, é devida até a data da efetiva quitação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1719339, 0725597-23.2021.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.6.2023, publicado no DJe: 5.7.2023.) Há, portanto, valor remanescente a ser pago para a purgação da mora e a consequente restituição dos bens livres de qualquer ônus, referente à atualização do débito até a data do pagamento. Isso enseja a necessidade de intimação de Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP para a integralização do valor conforme determinado na decisão agravada. Concluo que os argumentos de Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP ensejam a reforma parcial da decisão agravada. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar exclusivamente a determinação de pagamento de valores relativos a despesas processuais e honorários advocatícios para o reconhecimento de purgação da mora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator